Tribunal: TJDFT
Processo: 0000291-25.2000.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0000291-25.2000.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) RECORRENTE: FRANCISCO GUEDES DE OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Retire-se do julgamento virtual e inclua-se em sessão por videoconferência -- a advogada do recorrente fará sustentação oral (ID. 41357815). Anote-se o endereço de e-mail e telefone para comunicações. Intime-se. Brasília-DF, 17 de novembro de 2022. Desembargador JAIR SOARES